Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719778-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS EXCEPTO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO DESPACHO Trata-se de exceção de suspeição suscitada por Alexandre Rosas Ramos contra o Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (id 71968480, p. 215/216). O suscitante é parte na Apelação Cível no 0700109-16.2019.8.07.0008, distribuída à Oitava Turma Cível sob a Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Dispenso o procedimento disposto no art. 316 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, posto que a manifestação do Desembargador foi apresentada em despacho de id 71968480, p. 226-229. Constato aparente inadmissibilidade do incidente. O art. 314 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em consonância com o art. 146 do Código de Processo Civil, determina que a arguição de impedimento ou de suspeição do relator será suscitada nos 15 (quinze) dias posteriores à distribuição ou, quando não tiver por fundamento motivo preexistente, do fato que ocasionou o impedimento ou a suspeição. Verifico que a Apelação Cível no 0700109-16.2019.8.07.0008 foi distribuída em 4.2.2025 (id 68345282 dos autos referidos) e o incidente protocolado em 19.5.2025. Alexandre Rosas Ramos fundamenta seu incidente na alegação de que o Desembargador Diaulas Costa Ribeiro proferiu sucessivos indeferimentos de provas essenciais, negativas de vista à parte, e omissões diante de manifestações de irregularidades processuais graves, o que compromete de forma direta sua imparcialidade objetiva e subjetiva. Entretanto, não há ato judicial do Relator no processo entre a data da distribuição e o protocolo do incidente. O lapso temporal entre a distribuição do incidente e a distribuição do processo é superior a quinze (15) dias. Ainda que Alexandre Rosas Ramos faça referência a atos pretéritos à distribuição da apelação (o que não foi devidamente especificado na petição), o prazo estaria extrapolado de igual forma. Ante o exposto, intime-se Alexandre Rosas Ramos para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de sua exceção de suspeição no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Não concedo efeito suspensivo ao incidente, diante de sua aparente inadmissibilidade, de forma que a Apelação Cível no 0700109-16.2019.8.07.0008 deve seguir seu curso processual normalmente. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator